Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária.
3. Na hipótese, não há previsão de uma comissão de transição na convenção ou no regimento interno, o que, a princípio, agasalha a alegação de descumprimento das regras condominiais.
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.